Tribunal: CARF
Processo: 15463.721450/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.721450/2015-54
ACÓRDÃO
2202-010.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DENISE BAIDELMAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DA MATÉRIA EXAMINADA PELO ÓRGÃO
JULGADOR DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões recursais se voltam
exclusivamente às deduções que foram restabelecidas pelo órgão julgador
de origem, por ausência de objeto (interesse e necessidade).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721450/2015-54
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.10/16), emitida em
nome da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2014,
ano-calendário de 2013, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de
R$ 1.051,51, para imposto suplementar de R$ 6.350,11 - cód. 2904, sujeito à
multa de ofício (75%) e juros legais.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.11/14, verificou-se as seguintes
infrações:
a) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi (R$ 4.292,90), tendo em vista
falta de comprovação. Foi acatado o valor informado em DIRF de R$ 14.798,86.
b) dedução indevida de despesa com instrução (R$ 3.230,46), tendo em vista falta
de comprovação.
c) dedução indevida de despesas médicas (R$ 15.567,93), conforme abaixo
especificadas:

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721450/2015-54
3

3. A interessada ingressou com impugnação em 02/06/2015 (fls.02/06), onde
alega que discorda das infrações apontadas, tendo em vista que as despesas com
instrução se referem a despesas com seu filho Gabriel Baidelman Leal e as
despesas médicas, se referem a despesas próprias e dos filhos Priscila Baildeman
Leal e Gabriel Baidelman Leal. Quanto à Previdência Privada e Fapi, informa que
se trata de contribuição da interessada que não ultrapassa 12% dos rendimentos
tributáveis.
3.1. A contribuinte acata expressamente a glosa referente à profissional Karim de
Stefano, no valor de R$ 67,81.
É o Relatório.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 07/12/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende ao requisito de dialeticidade,
para conhecimento.
Conforme se lê nas razões recursais, a recorrente busca restabelecer as deduções
relativas às despesas com o custeio de serviços de saúde (fls. 78-79).
Especificamente, a recorrente argumenta a validade da dedução da quantia de R$
8.400,00, que teria custeado os serviços de Moraes Machado — Serviços Médicos.
Ocorre que o órgão julgador de origem restabeleceu as deduções pleiteadas
originariamente pela contribuinte, restando uma pequena fração, de R$ 67,81, referente à
matéria não impugnada.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721450/2015-54
4
9.2. No caso em apreço, entendo que os documentos apresentados (fls. 25/49)
suprem as falhas que motivaram as glosas efetuadas, conforme a seguir especificado:
- Papi Pediatras Reunidos Ltda – ME: ambos os valores lançados foram
comprovados através das Notas Cariocas de fls.25/26, bem como constam da planilha de
reembolso de fl.46.
- Moraes Machado Serviços Médicos – EPP: ambos os valores lançados foram
comprovados através das Notas Cariocas de fls.27/28 e 34, bem como constam da planilha de
reembolso de fl.46 e 49. Ocorre que neste caso, o reembolso referente ao pagamento das
despesas no valor de R$ 8.000,00 (R$ 5.851,88 sem reembolso) só ocorreu em 2014. Neste caso, a
contribuinte poderia ter deduzido integralmente o valor efetivamente pago, oferecendo à
tributação na declaração de ajuste anual do ano-calendário 2014, o valor do reembolso, conforme
orientação contida na publicação “Perguntas e Respostas” da RFB – pergunta 359. No entanto, a
contribuinte deduziu o valor das despesas médicas descontado do reembolso, uma vez que este
reembolso ocorreu em 03/2014. Esse procedimento da contribuinte não causou nenhum prejuízo
à Fazenda Nacional, motivo pelo qual restabeleço os valores glosados.
- Espaço da Criança Pediatria e Vacinação Ltda: o valor lançado refere-se à cirurgia
do filho da contribuinte, conforme Nota Carioca de fl.29, o qual foi quase todo reembolsado
conforme planilha de fl.46.
- Núcleo de Microcirurgia Ocular do Rio de Janeiro Ltda: ambos os valores lançados
foram comprovados através das Notas Cariocas de fls.30/31, bem como constam da planilha de
reembolso de fl.46.
- Fernanda Pereira André: os recibos de fls.32/33 informam os valores de R$ 230,00
e 180,00 que estão de acordo com a planilha de fl.46. Os recibos de fl.35 (dois recibos no valor de
R$ 180,00 cada) foram somados aos outros dois recibos acima mencionados e não foram objeto
de reembolso. Ressalte-se que constam dos recibos apresentados o endereço do prestador de
serviços.
- Haendel Medeiros Ambrosio Serviços de Saúde e Qualidade de Vida: as Notas
Cariocas de fls. 36/38 comprovam o serviço prestado, que não foi objeto de reembolso.
- João Aguiar Pupo Neto: o recibo de fl.39 informa acerca dos serviços prestados,
bem como a planilha de fl.46 especifica o reembolso efetuado. Quanto à identificação do
beneficiário dos serviços prestados, com base na Solução de Consulta Interna no 23/2013 – Cosit
há que se acatar a própria interessada como a beneficiária dos serviços prestados. Ressalte-se que
a citada SCI assim dispõe em sua ementa: “Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.960 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721450/2015-54
5
- Michelle Timberg Stenberg: neste caso, entendo que os recibos de fls.40/45 são
suficientes para comprovar a despesa. Ressalte-se que tais documentos informam o paciente dos
serviços prestados, o endereço do prestador de serviços, bem como tratar-se de tratamento
dentário.
9.3. Mediante o acima exposto, excluo as glosas efetuadas e acima especificadas, no
montante de R$ 15.500,12 (R$ 15.567,93 – R$ 67,81 referente à matéria não impugnada).

Como se observa, o recurso voluntário não tem um objeto válido, pois os valores
que se pretende restaurar já o foram, pelo órgão julgador de origem.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 119
DF CARF MF
Original